Tribunal: STF
Processo: HC 213762
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Victor da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 1.977.079 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja afastada a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, por ausência de apreensão e perícia na arma.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    O pleito da parte impetrante é contrário ao entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que o “Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.” (HC 96.099, ministro Ricardo Lewandowski – grifei), cito no mesmo sentido os seguintes acórdãos desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é a de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2º do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 



    2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. 



    3. Ordem denegada. 



    (HC 107.793, ministro Ayres Brito - grifei)



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA OU PERICIADA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada.



    2. O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova. 



    4. Writ denegado. 



    (HC 103.800, ministra Ellen Gracie- grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator